Tribunal: TJES
Processo: 5002623-71.2022.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Direito de Imagem; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002623-71.2022.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

APELADO: DEUCENICIA GARCIA MARTINS

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A instituição financeira não comprovou a regularidade da contratação do empréstimo consignado, sendo aplicável a inversão do ônus da prova, conforme o Código de Defesa do Consumidor.

2. Declarada a inexistência do débito, impõe-se a devolução dos valores descontados indevidamente, observando-se a modulação dos efeitos da decisão repetitiva do EAREsp n. 676.608/RS.

3. O desconto indevido sobre proventos de natureza alimentar configura dano moral presumido, não sendo necessário provar abalo emocional específico.

4. Juros de mora incidentes a partir do evento danoso e correção monetária a partir do arbitramento da indenização.

5. Recurso parcialmente provido.

Vitória, 18 de novembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n. 5002623-71.2022.8.08.0069

Apelante:

Banco C6 Consignado S. A.

Apelada:

Deucenicia Garcia Martins

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por Banco C6 Consignado S.A. contra a sentença de id. 10395097, proferida pelo Juízo da Vara Cível de Marataízes nos autos da ação declaratória de inexistência de contrato cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais ajuizada por Deucenicia Garcia Martins, na qual o Magistrado de origem julgou o pedido procedente para declarar a inexistência do contrato de empréstimo consignado de número 010110554213, condenando o requerido à devolução em dobro dos valores descontados do benefício previdenciário da apelada, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Nas razões recursais de id. 10395099, o apelante sustenta em síntese que: (a) a contratação do empréstimo foi realizada com consentimento da autora, mediante biometria facial e assinatura física; (b) a restituição em dobro é indevida, uma vez que não houve má-fé; (c) a autora não adotou cautela ao efetuar a devolução dos valores a terceiros não relacionados ao banco; (d) a fixação de danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais) é desproporcional; e (e) o termo inicial dos juros e correção monetária não foi indicado na sentença.

Contrarrazões apresentadas no id. 10395103, pleiteando a manutenção integral da sentença recorrida.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 25 de outubro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A controvérsia recursal gira em torno da validade do contrato de empréstimo consignado, do dever de restituição em dobro dos valores descontados, e da razoabilidade da indenização por danos morais fixada em R$ 3.000,00 (três mil reais).

Inicialmente, cumpre analisar a questão central relativa à existência de vício de consentimento na contratação do empréstimo consignado de número 010110554213.

A apelada, idosa, beneficiária de aposentadoria por idade, alegou que foi induzida a erro ao acreditar que estaria realizando procedimentos relacionados à "prova de vida" exigida pelo INSS, quando, na verdade, seus dados foram utilizados para a contratação de um empréstimo que ela não reconhece.

O apelante, por sua vez, sustenta que o contrato foi regularmente firmado, utilizando-se de meios digitais, como biometria facial e assinatura eletrônica, insistindo na validade do negócio jurídico.

A instrução probatória, no entanto, revelou inúmeras inconsistências na documentação apresentada pelo banco, evidenciando falhas graves na formalização do contrato. Como bem destacado na sentença, as informações constantes no contrato divergem dos dados pessoais da apelada, tais como seu estado civil e o nome de sua mãe, além de falhas no endereço e número de contato.

Além disso, durante a audiência de instrução e julgamento, a apelada negou categoricamente ter assinado o contrato.

A despeito de determinação judicial, o banco não apresentou gravação ou qualquer documento que comprovasse que a contratação foi realizada de forma válida e segura, o que reforça os indícios de que a apelada foi vítima de fraude.

Sobre esse aspecto, a jurisprudência é pacífica no sentido de que, em relações de consumo como a presente, o ônus da prova acerca da regularidade da contratação recai sobre a instituição financeira, à luz do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90):

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO NA MODALIDADE DE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – FRAUDE CONTRATUAL – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA OPE LEGIS – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - RECURSO DESPROVIDO. 1. O Código de Defesa do Consumidor (CDC) é induvidosamente aplicável às instituições financeiras, nos termos da Súmula nº. 297, do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 2. Partindo-se dessa premissa, a legislação consumerista estabelece direitos básicos do consumidor, dada a sua vulnerabilidade, entre eles, “a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências” (art. 6º, inc. VIII, da Lei Federal nº 8.078/90). (TJES, Apelação Cível n. 5000459-44.2021.8.08.0013, Relator: Desembargador ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 25/02/2024)

Ao não comprovar adequadamente a regularidade do negócio jurídico, o banco violou os deveres de informação e transparência previstos no CDC, sendo responsável pelos danos causados à consumidora.

Quanto à devolução em dobro dos valores descontados indevidamente, o parágrafo único do art. 42 do CDC estabelece que, havendo cobrança indevida, o consumidor tem direito à repetição do indébito em dobro, salvo hipótese de engano justificável.

No caso em apreço, não há justificativa plausível para os descontos efetuados no benefício previdenciário da apelada, já que o contrato foi declarado inexistente. Assim, a condenação do banco à restituição em dobro dos valores descontados encontra amparo legal e jurisprudencial, não havendo necessidade de prova de má-fé da instituição financeira, conforme entendimento consolidado pelo STJ.

Deve ser observada, contudo, a modulação de efeitos determinada no julgamento do EAREsp, que firmou a seguinte tese repetitiva:

“
Primeira tese: A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. (...)

Modulação dos efeitos: Modulam-se os efeitos da presente decisão - somente com relação à primeira tese - para que o entendimento aqui fixado quanto à restituição em dobro do indébito seja aplicado apenas a partir da publicação do presente acórdão. A modulação incide unicamente em relação às cobranças indevidas em contratos de consumo que não envolvam prestação de serviços públicos pelo Estado ou por concessionárias, as quais apenas serão atingidas pelo novo entendimento quando pagas após a data da publicação do acórdão”. (EAREsp n. 676.608/RS, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021.)

No que concerne à indenização por danos morais, deve-se reconhecer que o desconto indevido em proventos de natureza alimentar, como o benefício previdenciário, é conduta que ultrapassa o mero dissabor cotidiano.

A apelada, que já se encontra em situação de vulnerabilidade, foi submetida a um desgaste emocional significativo, uma vez que teve parte de sua aposentadoria comprometida por um empréstimo não contratado.

A jurisprudência deste Tribunal reconhece que, em casos de descontos indevidos em folha de pagamento ou benefícios previdenciários, a configuração de dano moral é presumida, dispensando-se a prova específica do abalo emocional, como se depreende dos seguintes arestos:

“4. No que tange aos danos extrapatrimoniais, resta configurado o dever de indenizar diante da situação vivenciada pela consumidora, considerando sua fragilidade e idade avançada, que sofreu sucessivos descontos indevidos em seu benefício previdenciário, sendo a verba de natureza alimentar. 5. Valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), fixado pelo juízo de origem, que se revela justo e adequado.” (TJES, Apelação Cível n. 0002564-85.2021.8.08.0011, Relator: Desembargador EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/10/2024)

“A ocorrência de danos morais é visível, notadamente porque foram efetuados descontos indevidos no benefício previdenciário do apelante, o qual é inferior a 02 (dois) salários-mínimos, de modo que qualquer desconto infundado ultrapassa um mero aborrecimento cotidiano. 5. Levando em consideração que os descontos recaíram sobre verba alimentar, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é suficiente para a reparação do dano, sem que implique enriquecimento sem causa.” (TJES, Apelação Cível n. 5000847-17.2023.8.08.0064, Relator: Desembargador JÚLIO CÉSAR COTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09.10.2024)

O valor arbitrado a título de indenização, fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais), revela-se adequado aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo tanto à função compensatória quanto à função pedagógica da reparação civil, sem ensejar enriquecimento indevido da parte autora.

Por fim, no que diz respeito à alegação de omissão na fixação do termo inicial dos juros moratórios e da correção monetária, assiste razão parcial ao apelante.

Nos termos da Súmula 54 do STJ, os juros de mora, em casos de responsabilidade extracontratual, devem incidir a partir do evento danoso. Já a correção monetária sobre os danos morais, conforme a Súmula 362 do STJ, deve incidir a partir da data do arbitramento. Portanto, a sentença deve ser ajustada nesse ponto específico.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e a ele
dou parcial provimento
para: (a) determinar que apenas os valores cobrados indevidamente da apelada a partir de 30/03/2021 sejam restituídos em dobro, restituindo-se os anteriores de forma simples; e (b) determinar que, sobre o valor da indenização por danos morais, incidam juros de mora a partir da data do evento danoso e correção monetária a partir da data do arbitramento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 18/11/2024 a 25/11/2024:

Acompanho a E. Relatora.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.